Tribunal: TJMT
Processo: 1042039-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042039-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO PATRICK DE SOUZA SILVA - CPF: 069.621.671-05 (APELANTE), GUILHERME TONIAZZO RUAS - CPF: 004.673.270-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LEILÕES INFRUTÍFEROS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de anulação de leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, sob alegação de ausência de notificação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas e horários dos leilões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a notificação do devedor fiduciante acerca da realização de leilão extrajudicial, feita por correspondência e meio eletrônico, sem intimação pessoal, atende aos requisitos do artigo 27, §2o-A, da Lei no 9.514/97; e (ii) se eventual vício formal na notificação seria capaz de ensejar a nulidade do procedimento quando comprovada a ciência inequívoca do devedor.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 9.514/97, que regula a alienação fiduciária de bens imóveis, estabelece em seu artigo 27, §2o-A, que as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

4. No caso concreto, restou comprovado que o credor fiduciário enviou correspondência ao endereço físico fornecido pelo apelante no contrato, recebida dezesseis dias antes da realização do primeiro leilão, bem como procedeu ao envio de comunicação eletrônica ao endereço de e-mail indicado pelo próprio devedor, além da publicação de edital em jornal de circulação local.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a ciência inequívoca do devedor acerca da realização do leilão supre eventual vício formal na notificação, em aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

6. Os leilões realizados restaram infrutíferos, sem lances para arrematação do imóvel, tendo o credor emitido termo de quitação da dívida em favor do apelante, extinguindo definitivamente a relação contratual entre as partes, o que afasta qualquer alegação de prejuízo concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A notificação do devedor fiduciante acerca da realização de leilão extrajudicial por correspondência no endereço físico e eletrônico indicados no contrato atende aos requisitos do artigo 27, §2o-A, da Lei no 9.514/97. 2. A comprovação da ciência inequívoca do devedor acerca do leilão extrajudicial supre eventual vício formal na notificação, em aplicação do princípio da instrumentalidade das formas."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.514/97, arts. 26, 27, §2o-A e §5o; CPC, arts. 277, 282 e 283.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.463.916/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03/12/2019; TJ-MT, Apelação Cível no 1000044-63.2023.8.11.0050, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
LEONARDO PATRICK DE SOUZA SILVA
contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória De Leilão Extrajudicial n. 1042039-20.2022.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedente o pedido inicial de nulidade do leilão e manteve a validade dos atos realizados pelo credor fiduciário.

Alega o recorrente que não foi devidamente notificado, de forma pessoal, sobre as datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais realizados em decorrência da consolidação da propriedade do imóvel em nome do apelado, conforme exige o art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/97.

Relata que, após ter perdido o emprego e enfrentado dificuldades financeiras, tentou reiteradas vezes negociar sua dívida com o banco, sem sucesso. Recebeu notificação apenas para purgação da mora, sem possibilidade de parcelamento, e, após reunir recursos com familiares, descobriu por terceiros que o imóvel já havia sido leiloado, o que lhe impossibilitou de exercer o direito de preferência.

Narra que
“em nenhum momento, o apelante foi notificado PESSOALMENTE acerca das datas e horários dos leilões extrajudiciais”,
tendo sido o único meio utilizado pela instituição financeira o envio de e-mail, sem comprovação de recebimento ou leitura, o que viola frontalmente a jurisprudência consolidada do STJ, que exige intimação pessoal do fiduciante.

Argumenta que a intimação prevista no art. 27, § 2o-A da Lei 9.514/97 deve ser feita por correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, inclusive com comprovação de entrega, sendo o e-mail apenas um meio complementar.

Alega que a ausência dessa notificação implica em nulidade do leilão e de todos os atos subsequentes, sendo necessária a sua reabertura com nova notificação, sob pena de cerceamento do direito de preferência do devedor.

Sustenta ainda que a r. sentença confundiu a notificação para purgação da mora (que de fato ocorreu) com a exigência específica de intimação do leilão, conforme os dispositivos legais e entendimento jurisprudencial citado.

Por fim, requer a reforma da sentença de improcedência, para que seja declarada a nulidade do(s) leilão(ões) extrajudiciais realizados, com a anulação dos seus efeitos; e a reabertura do procedimento de leilão, com nova intimação pessoal ao fiduciante, conforme determina a Lei 9.514/97.

Isento de custas, id. 276802378.

Contrarrazões, id. 276071899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
LEONARDO PATRICK DE SOUZA SILVA
contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória De Leilão Extrajudicial n. 1042039-20.2022.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedente o pedido inicial de nulidade do leilão e manteve a validade dos atos realizados pelo credor fiduciário.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se dos autos que a parte apelante ajuizou a demanda para anular o leilão extrajudicial, sob a argumentação de que não foi notificado pessoalmente acerca das datas e horários dos leilões extrajudiciais realizados pelo credor fiduciário, tendo sido comunicado apenas por e-mail, sem comprovação de recebimento. Sustenta que tal procedimento viola o disposto no artigo 27, §2o-A, da Lei no 9.514/97, que exige a notificação pessoal do devedor fiduciante, além da comunicação por endereço eletrônico.

Na inicial o apelante sustenta, ainda, que a ausência da notificação pessoal tolheu seu direito de preferência na aquisição do imóvel, cerceando sua defesa.

Na sentença, o juízo a quo julgou improcedente a pretensão deduzida em juízo, fundamentando sua decisão nos seguintes elementos jurídicos e fáticos:

“ [...]É o relatório. Decido.

A controvérsia gira em torno da validade do leilão extrajudicial promovido pelo réu, notadamente quanto à alegada ausência de intimação do devedor e suposta violação ao direito de preferência.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de intimação, os documentos trazidos pelo réu demonstram que a parte autora foi devidamente intimada sobre a consolidação da propriedade e a realização dos leilões. Conforme consta nos autos, houve intimação por meio de notificação enviada ao endereço indicado no contrato, bem como por edital, o que supre qualquer alegação de ausência de ciência. Ademais, o próprio autor reconhece na inicial que teve conhecimento do leilão, limitando-se a alegar que não foi intimado de forma específica, o que não encontra respaldo na legislação aplicável.

No que tange à alegação de violação ao direito de preferência, verifica-se que o procedimento adotado pelo réu observou as exigências legais. O artigo 27, § 2o-B da Lei 9.514/97 garante ao fiduciante o direito de preferência na aquisição do imóvel, desde que cumpra as condições estipuladas na legislação. No caso, não há nos autos qualquer prova concreta de que o réu tenha impedido a autora de exercer esse direito. Pelo contrário, os documentos anexados demonstram que o fiduciante não tomou medidas efetivas para quitar a dívida ou manifestar interesse na aquisição do bem.

Destaca-se, ainda, que a parte autora, apesar de alegar irregularidades, não adotou nenhuma medida para demonstrar boa-fé na tentativa de adimplemento da dívida. Nenhum valor foi consignado judicialmente, e sequer há nos autos qualquer indício de que o autor tenha procurado o banco para buscar a regularização do débito antes da alienação. Sua inadimplência é fato incontroverso e foi por ele próprio admitida na petição inicial.

Por fim, diante da improcedência da ação, fica prejudicado qualquer pedido posterior de conversão do pedido em perdas e danos, uma vez que não há fundamento para eventual indenização à parte autora.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por LEONARDO PATRICK DE SOUZA SILVA e, por conseguinte, reconheço a validade do leilão extrajudicial e seus efeitos subsequentes. [...]”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade dos leilões extrajudiciais realizados pelo credor fiduciário, especificamente quanto à suficiência da notificação do devedor fiduciante exclusivamente por meio eletrônico.

É cediço que a alienação fiduciária de bens imóveis é regulada pela Lei n. 9.514/97 e, no que concerne às formalidades exigidas para o procedimento de expropriação extrajudicial, em caso de inadimplemento, dispõe o artigo 26:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital”.

Com efeito, a consolidação da propriedade do bem dado em garantia à parte fiduciária, com a consequente realização da execução extrajudicial da garantia advinda de contrato de alienação fiduciária, somente é devida mediante o cumprimento dos requisitos supra indicados na Lei no 9.514/97.

O cerne da questão está na interpretação do artigo 27, §2o-A, da Lei no 9.514/97, com redação dada pela Lei no 14.711/2023, que dispõe:

"Para fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante,
por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico."
(destaquei)

Da exegese do dispositivo legal, extrai-se que o legislador estabeleceu a
necessidade de comunicação ao devedor
e, eventualmente, ao terceiro fiduciante, acerca da realização dos leilões, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, incluindo o endereço eletrônico.

No caso sub judice, a instituição financeira, ora apelada, demonstrou de forma inequívoca o cumprimento da exigência legal atinente à prévia notificação do devedor acerca da alienação extrajudicial.

Com efeito, restou comprovado nos autos que foi encaminhada correspondência ao endereço físico fornecido pelo apelante no contrato – Rua Nova Prata, n.o 47-A, Bairro Jardim Presidente, Cuiabá/MT –, a qual foi devidamente recebida em 03 de outubro de 2022, consoante Aviso de Recebimento (AR) anexado, o que evidencia a ciência do devedor com antecedência de 16 (dezesseis) dias em relação à data designada para a realização do primeiro leilão, ocorrido em 19 de outubro de 2022, vejamos:

Além disso, o Banco procedeu ao envio de comunicação eletrônica ao endereço de e-mail indicado pelo próprio apelante em sua procuração (leopatrickvlog@gmail.com), conforme comprovante constante das contrarrazões, vejamos:

Destaque-se que o endereço utilizado para a notificação coincide com aquele indicado pelo próprio apelante em sua qualificação e procuração juntadas aos autos (Rua Nova Prata, no 47-A, Bairro Jardim Presidente, Cuiabá/MT).

Por derradeiro, promoveu a publicação do edital em jornal de circulação local, como forma suplementar de publicidade e ampla divulgação do ato.

Embora o apelante alegue a necessidade de notificação pessoal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a ciência inequívoca do devedor acerca da realização do leilão supre eventual vício formal na notificação, em aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).

A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante."
(AgInt no AgInt no AREsp 1.463.916/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 09/12/2019).

Portanto, verifica-se que fora respeitado o procedimento previsto na Lei no 9.514/97, assim, não há falar em nulidade do leilão extrajudicial.

Neste sentido é o entendimento deste sodalício Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS DA LEI 9.514/97 PREENCHIDOS – INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA – TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO QUANTO AO LEILÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO DO CONTRATO – RETORNO “AUSENTE” – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade . A consolidação da propriedade do bem dado em garantia à parte fiduciária, com a consequente realização da execução extrajudicial da garantia advinda de contrato de alienação fiduciária, somente é devida mediante o cumprimento dos requisitos constantes na Lei no 9.514/97. Vale dizer, que não basta o inadimplemento do devedor fiduciante. É imprescindível, também, sua constituição em mora, mediante a notificação extrajudicial a ser realizada pelo Cartório de Registro de Imóveis, a qual deverá ser pessoal, ou, quando o obrigado estiver em local ignorado, incerto ou inacessível por edital, bem como deverá haver a citação do devedor referente ao leilão extrajudicial . No presente caso, a intimação para a purgação da mora fora devidamente realizada. Lado outro, houve a tentativa de intimação referente ao leilão extrajudicial no endereço do contrato, e, diante da sua impossibilidade, houve a citação por edital. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000044-63.2023 .8.11.0050, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

Ademais, constatou-se nos autos que os leilões realizados em 19/10/2022 e 26/10/2022 restaram infrutíferos, não tendo sido ofertados lances para arrematação do imóvel. Em consequência, aplicou-se o disposto no §5o do art. 27 da Lei no 9.514/97, que determina que, nesta hipótese,
"o fiduciário ficará investido na livre disponibilidade do imóvel e exonerado da obrigação de que trata o § 4o deste artigo"
, ou seja, de devolver ao devedor eventual valor que sobejasse do valor da dívida.

O apelado comprovou, ainda, que emitiu termo de quitação da dívida em favor do apelante (id.

276071882), extinguindo definitivamente a relação contratual entre as partes, conforme documento juntado às contrarrazões.

Destarte, mesmo que houvesse algum vício na notificação do apelante - o que não ocorreu, conforme amplamente demonstrado - não haveria qualquer prejuízo concreto a ser reparado, pois os leilões restaram infrutíferos; a dívida foi declarada quitada em favor do apelante; e não há qualquer possibilidade jurídica de exercício do direito de preferência após a extinção do contrato.

Nesse contexto, inafastável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo
pas de nullité sans grief
, positivado nos artigos 277, 282 e 283 do Código de Processo Civil, segundo o qual não se declara nulidade quando não verificado prejuízo efetivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025